Tribunal: TJSP
Processo: 2094660-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2094660-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante MARCUS
VINICIUS PRIMO DE ALMEIDA e Paciente ANTONIA IRAN AMARANTE
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094660-54.2020.8.26.0000 -Voto no 32669
2
Voto:
32669
Habeas Corpus:
2094660-54.2020.8.26.0000
Comarca:
Bauru
Vara:
4a Vara Criminal
Autos:
1500453-84.2020.8.26.0594
Paciente:
Antonia Iran Amarante Fernandes
Impetrante:
Marcus Vinicius Primo de Almeida
Vistos.
O advogado Marcus Vinícius Primo de
Almeida impetra habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Antonia
Iran Amarante Fernandes, alegando constrangimento ilegal sofrido pela
paciente no processo no 1500453-84.2020.8.26.0594, ao qual responde
como incursa no artigo 121, § 2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, com trâmite perante o r. Juízo de Direito da 4a Vara
Criminal da Comarca de Bauru.
Pleiteia
a
revogação
da
prisão
preventiva mantida em desfavor da paciente, com expedição de alvará de
soltura, alegando, para tanto, a ausência dos requisitos necessários à
custódia cautelar, bem como a insuficiente fundamentação da decisão
que a decretou, além da presença de condições pessoais favoráveis ao
suplicante, tais como primariedade e residência fixa. No mais, acena com
a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao
cárcere. Finalmente, em antecipação, caso seja prolatada sentença
condenatória, pugna pelo reconhecimento do direito de apelo em
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094660-54.2020.8.26.0000 -Voto no 32669
3
O pedido liminar foi indeferido (fls.
108/109).
Dispensadas as informações da digna
autoridade apontada como coatora.
O parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 113/126).
É o relatório.
Os documentos juntados aos autos dão
conta de que a paciente está sendo processada como incursa no
artigo121, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
porque, em 5 de maio de 2020, com intenção de matar, teria desferido
golpes de faca no pescoço, tórax e perna de Terezinha Lopes Amarante,
não se consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua
vontade (fls. 23/26).
Segundo
consta
do
boletim
de
ocorrência que policiais “foram acionados via 190 do Copom, solicitando
atendimento à vítima de lesão corporal por meio de instrumento perfuro-
cortante, ou seja, faca. Em lá chegando, apurou que a autora das lesões
seria a pessoa de ANTONIA IRAN AMARANTE FERNANDES. Se deparam
ainda com a vítima Terezinha Lopes Amarante toda ensanguentada, na
praça daquele bairro, sendo que ela apresentava lesões na região do
pescoço, peito e na perna. A cerca de cinquenta metros daquele local,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094660-54.2020.8.26.0000 -Voto no 32669
4
populares teriam mobilizado a autora do crime, ou seja, ANTONIA IRAN
AMARANTE FERNANDES. A faca ainda foi arrecadada pelo palco dos
acontecimentos, tratando-se ela de grande porte. A autora ANTONIA IRAN
AMARANTE FERNANDES confessou a autoria do crime e disse que tentou
matar a vítima Terezinha, sua prima, pelo fato ter tomado conhecimento
de que Terezinha havia se relacionado amorosamente com seu marido”
(fls. 24).
Pois bem.
Trata-se
de
crimes
de
extrema
gravidade que vêm atormentando e atemorizando a população, abalando
a tranquilidade social, com inegável afronta à ordem pública.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de
insensibilidade moral da paciente, que aliadas à gravidade concreta do
crime, notadamente porque, em plena via pública, desferiu na vítima
diversos golpes de faca, esta ainda descrita como de grande porte,
fundamentam suficientemente a prisão cautelar (artigo 282, inciso II, do
Código de Processo Penal), para o resguardo da ordem pública e para
garantir a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei
penal.
É cediço que a prisão cautelar, para ser
válida, deve observar os requisitos essenciais a toda medida
assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094660-54.2020.8.26.0000 -Voto no 32669
5
delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode acarretar ao
andamento do processo. No caso em questão, a autoridade apontada
como coatora, considerando presentes indícios suficientes de autoria e
provas da existência do crime (boletim de ocorrência e termos de
depoimento), expressamente indicou a necessidade de garantia da ordem
pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal: “No caso,
verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja,
o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Depreende-se o fumus boni
iuris do auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), do boletim de ocorrência
(fls. 10/13), dos depoimentos dos policiais militares (fls. 04/05), auto de
exibição e apreensão (fls. 14) e demais documentos constantes dos autos.
Também está presente o periculum libertatis, porque há necessidade de
assegurar a ordem pública. Em primeiro lugar, deve-se destacar a
gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi da
indiciada. Consta dos autos, em juízo de cognição sumária, que a
averiguada agiu por motivo fútil, eis que desferiu três golpes de faca
contra a vítima, em regiões vitais (pescoço e tórax), após ter descoberto
que a vítima tinha tido um relacionamento amoroso com seu marido. A
gravidade concreta do delito constitui circunstância legitimadora da
prisão preventiva. (...) De mais a mais, destaca-se que a prisão preventiva
da averiguada se impõe a fim de resguardar a integridade física da vítima,
que ferida pela arma branca foi hospitalizada. (...) Nessa toada, urge
destacar que a liberdade da averiguada colocará em risco a integridade
física da vítima, uma vez que a autuada poderá ter contato direto com ela,
em virtude da relação de parentesco. Outrossim, não se pode olvidar a
gravidade da conduta da autuada, a qual praticou o delito em plena luz do
dia, isto às 16h15. Considerando a gravidade da conduta imputada, neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094660-54.2020.8.26.0000 -Voto no 32669
6
átimo, à autuada, é de rigor a custódia cautelar, visto que, sob cognição
sumária, consistiu em homicídio qualificado (motivo fútil), na forma
tentada, visto que o crime só não se consumou por circunstâncias alheias a
sua vontade, eis que fora detida por populares. (...) A situação em concreto
causou comoção social em Arealva, a ponto de, primeiramente, a indiciada
ser detida pelos próprios munícipes, antes da chegada ao local dos
policiais” (fls. 55/68).
Portanto, a r. decisão que decretou a
prisão está suficientemente fundamentada nos termos do artigo 312,
caput, do Código de Processo Penal, não havendo falar em contrariedade
ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo
283, caput, do Código de Processo Penal.
A esse respeito:
“A decretação de prisão preventiva há de encerrar um
juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a
Justiça
em
evidente
'contradictio
in
terminis',
laborando, a par disso, em perigoso prejulgamento da
causa se estivesse a fundamentar mais do que o
razoável a necessidade ou conveniência da segregação
cautelar” (RT 602/340).
Com tal quadro processual, e em se
tratando de crime grave, nem mesmo eventual primariedade e alegação
de possuir residência fixa e ocupação lícita têm o condão, por si sós, de
conferir à suplicante direito à liberdade provisória.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094660-54.2020.8.26.0000 -Voto no 32669
7
já assentou que:
“a primariedade, os bons antecedentes, residência fixa
e ocupação lícita constituem requisitos individuais que
não bastam para a liberdade provisória à vista da
potencialidade e periculosidade do fato criminoso e da
necessidade de assegurar-lhe a aplicação da lei penal”
(5a Turma, RHC no 8.321/SP, Rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca).
Não se ignora que o Código de Processo
Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão (artigo 319). Entretanto, mostram-se insuficientes e
inadequadas, já que incompatíveis com a hediondez do crime em
questão.
Aliás, quisesse o legislador possibilitar
a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere ao agente
desse delito, não o teria considerado como insuscetível de concessão de
fiança, conforme dispõe o inciso II do artigo 323 do Código de Processo
Penal.
Isso porque caracterizaria verdadeiro
contrassenso permitir a aplicação aos crimes hediondos de medidas
cautelares alternativas como, por exemplo, comparecimento periódico
em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e
justificar atividades; proibição de ausentar-se da Comarca quando a
permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou
instrução etc. enquanto a menos severa delas, o arbitramento de fiança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094660-54.2020.8.26.0000 -Voto no 32669
8
por sua relatividade intrínseca, é expressamente vedada, tanto pela
Constituição Federal (artigo 5o, inciso XLIII), quanto pelo próprio Código
de Processo Penal (artigo 323, inciso II), a esses delitos.
Cumpre anotar, ainda, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não
desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que visam a
garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a prisão em flagrante e por ordem judicial
fundamentada.
Por
fim,
eventual
reconhecimento
antecipado do direito de apelar em liberdade implicaria em supressão de
grau.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.